Tribunal: TJDFT
Processo: 0708821-59.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. DESERÇÃO DO RECURSO DO AUTOR. PEDIDO CONTRAPOSTO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. OFENSAS VERBAIS. PROVA SUFICIENTE. LOCAL DE TRABALHO DO OFENDIDO. DANO MORAL CONFIGURADO (R$3.000,00).
1. Deserção. Recurso do Autor. O Recorrente requereu gratuidade de justiça. Diante da impugnação apresentada pela Recorrida, foi concedido o prazo de 48 horas para comprovar a alegada hipossuficiência ou apresentar os comprovantes de recolhimento das custas e do preparo recursal; contudo, o Recorrente quedou-se inerte. Dessa forma, a ausência de manifestação importa na deserção do recurso. Precedente das Turmas: Acórdão 1425157.
2. Das provas. No tocante às testemunhas ouvidas em audiência, a Recorrente não trouxe elementos que pudessem desacreditar as declarações expressadas perante o Juízo de primeiro grau.
3. Danos morais. As alegações do Autor e a prova testemunhal comprovam os insultos proferidos pela Ré em local de trabalho do Autor, perante clientes e outros funcionários. O dano moral pode ser definido como a lesão ao direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta e a sanção consiste na imposição de uma compensação, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. Na hipótese, as ofensas proferidas pela Recorrida são aptas a causar danos à integridade psíquica do Autor, sujeitando a ofensora à sanção correspondente. Nesse sentido, os Acórdãos 1756313 e 1434244 das Turmas.
4. Irretocável o valor do dano extrapatrimonial (R$ 3.000,00), condizente às circunstâncias do caso concreto e suficiente para compensar os transtornos sem proporcionar enriquecimento indevido. Precedente desta Turma: Acórdão 1380206.
5. Quanto ao pedido contraposto, o mero ajuizamento da presente ação não justifica a condenação do Autor a indenizá-la por danos morais, sendo direito seu buscar a reparação do dano sofrido em decorrência de conduta da Ré. Nesse sentido, o Acórdão 1620336. Não resta caracterizada a violação de dados em razão de o Autor ocupar cargo de gerência na instituição bancária onde ocorreram os fatos, inclusive porque esses dados também constam do boletim de ocorrência registrado pela Ré/Recorrente.
6. Recurso do Autor NÃO CONHECIDO. Autor condenado ao pagamento de custas. Recurso da Ré CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas pela Ré. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca. A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.